Tribunal: STF
Processo: AP 2227
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurda em face de LUCIANO DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 9).



    No dia 19/6/2024, o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP informou descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da liberdade provisória impostas ao réu LUCIANO DA SILVA, por violações ocorridas em fevereiro, abril, maio e junho de 2024, relacionadas à área de inclusão nos seguintes dias e horários (eDoc. 48):



    - 17/2/2024 das 18h33 às 18h53



    - 25/2/2024 das 07h00 às 14h03



    - 25/2/2024 das 18h33 às 18h44



    - 2/3/2024 das 07h59 às 15h31



    - 2/3/2024 das 16h59 às 20h



    - 10/3/2024 das 7h22 às 13h04



    - 16/3/2024 das 6h44 às 9h09



    - 30/3/2024 das 9h04 às 12h23



    - 31/3/2024 das 8h09 às 12h28



    - 31/3/2024 das 14h37 às 15h21



    - 6/4/2024 das 6h41 às 17h12



    - 7/4/2024 das 7h14 às 7h17



    - 7/4/2024 das 7h55 às 13h03



    - 17/4/2024 das 25h25 às 21h17 (fim de bateria)



    - 20/4/2024 das 04h46 às 17h



    - 21/4/2024 das 6h59 às 13h00



    - 28/4/2024 das 8h23 às 12h58 e das 13h14 às 18h09



    - 4/5/2024 das 6h02 às 9h18



    - 12/5/2024 das 7h08 até 13h22 do dia 14/5/2024



    - 19/5/2024 das 7h20 às 17h23 



    Intimada, em 18/7/2024, a Defensoria Pública da União apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 56): 



    “Com relação ao não comparecimento regular ao local indicado, a Coordenadora Alba Valeria Vieira da Silva certificou o seguinte (peça 48 dos autos): 



    ‘Certifico e dou fé que nesta data, no ato de seu comparecimento, o investigado LUCIANO DA SILVA declarou a esta coordenadora que não compareceu na segunda-feira, dia 15/04/2024 tendo em vista que naquele dia não tinha recurso financeiro para se deslocar até este Fórum, uma vez que recebeu seu pagamento ontem, dia 16/04/2024, na terça-feira.



    Declarou também que seu aparelho de celular está inoperante desde a última segunda-feira e que irá providenciar com urgência o conserto do aparelho. 



    Certifico ainda que declarou o número de telefone de sua mãe 19- 992887985 contato e para recado. Certifico finalmente que o executado foi novamente advertido acerca de seu comparecimento neste juízo às segundas-feiras para cumprimento das medidas cautelares impostas na concessão da liberdade provisória’.



    Note-se que o não comparecimento se deu de forma episódica, e devidamente justificada pelas circunstâncias. 



    Com relação às violações da área de inclusão, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (peça 48 dos autos), apresentou a seguinte justificativa:



    ‘O sentenciado compareceu em 13/06/2024 a este órgão público e justificou eventual descumprimento da condição fixada pelo egrégio Tribunal, constatado por controle eletrônico de tornozeleira. Na ocasião alegou que descumpriu em razão de trabalho e igreja. Motivo pelo qual a justificativa é plausível e dentro do esperado. Atende as funções de ressocialização da pena e não tinha dolo em tal descumprimento. Por fim, peço manutenção de benefício, pois não há falar em falta praticada’.



    De se registrar que, em momento algum, o acusado saiu completamente do controle de monitoramento, pois comparece regularmente ao local indicado para o acompanhamento das medidas cautelares alternativas, sendo que as apontadas movimentações fora da área de inclusão se deram em determinados horários do dia, coincidindo com os trabalhos realizados e os serviços que vem prestando para a igreja que frequenta.”



    Entretanto, verificando que as justificativas apresentadas não estavam acompanhadas de documentação hábil a comprovar o alegado, tampouco constasse nos autos pedido requerendo autorização para frequentar cultos, e ausente os motivos para justificar a flexibilização das medidas cautelares, determinei a intimação da Defesa para que complementasse os esclarecimentos prestados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP (eDoc. 58).



    Intimada, a Defensoria Pública da União reiterou as justificativas anteriores e consignou que (eDoc. 63):



    “(...) o réu não dispõe, no momento, de documentos comprobatórios, mas vem comparecendo regularmente aos locais de monitoramento das medidas cautelares, sendo que os períodos do dia que eventualmente estão fora da área de inclusão estão efetivamente relacionados às atividades que realiza para igreja na qual frequenta, razão pela qual pede sejam mantidas as medidas cautelares alternativas, permitindo-se a frequência regular à igreja e aos locais que, segundo o réu, faz um trabalho evangelizador.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, e nos termos relatados, o réu violou as medidas cautelares impostas relacionadas à área de inclusão, em diversas datas e horários (eDoc. 48).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas. Tenho porém, por procedentes as alegações e justificativas apresentadas pela Defensoria Pública da União, pois, conforme alegado, a extrapolação da área de inclusão se deu em razão dos trabalhos que vem prestando para a igreja a qual frequenta (eDocs. 56 e 63). 



    Além disso, o réu vem cumprimento adequadamente as demais medidas cautelares impostas, não havendo notícias nos autos de descumprimento das suas obrigações após maio de 2024.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais de Campinas/SP, com cópia da presente decisão. 



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente